Tribunal: CARF
Processo: 10111.721663/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721663/2015-52
RESOLUÇÃO
3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIU JIA YI PRESENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Apresentou
declaração de voto o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-39.197, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
2
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU DE INFORMAÇÕES.
Se durante o procedimento fiscal houve regular intimação ao contribuinte para
apresentar documentos ou informações, necessários para comprovação dos fatos
analisados, repetida, em momento seguinte, em razão da omissão do contribuinte
em apresentá-los, não poderá, em sede de impugnação, que também nada trouxe
para provar o que se alegou, obter acolhimento da tese de que a fiscalização
aduaneira não conseguiu lastrear a autuação com as devidas provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 09), autuado em 04/09/2015, notificado aos
vários sujeitos passivos, conforme abaixo indicado:
1) ao contribuinte em 22/03/2016 (fls.271);
2) ao responsável solidário e sócio da real adquirente (LIU JIA YI – 151.143.728-
66), em 22/03/2016 (fls.273);
3) ao responsável solidário e sócio da real adquirente (FÁBIO MARTINS DA SILVA –
096.503.997-80), em 26/03/2016 (fls.275);
4) ao responsável solidário e sócio da real adquirente (LUCTEL COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA- ME – 08.705.363/0001-34), em 29/04/2016 (fls.282);
5) ao responsável solidário e importador ostensivo (PB PORTO BRASIL INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP - 05.433.530/0001-47), em
29/04/2016 (fls.281)
O auto de infração foi lavrado para constituição de multa substitutiva ao
perdimento, decorrente ocultação de sujeitos no comércio exterior, cujo valor
total montou R$ 366.482,05, com base no art.23 – V e §§1o e 3o1, do Decreto-Lei
no 1.455/76, com redação dada pelo art.59, da Lei no 10.637/2002, c/c art.81 – III,
da Lei no 10.833/2003.
Segundo se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls.10 a 53), anexado ao
auto de infração, a ação fiscal teve como escopo verificar a ocorrência de
ocultação do verdadeiro responsável pelas operações de comércio exterior e/ou
interposição fraudulenta nessas mesmas operações, realizadas, ostensivamente,
pela sociedade PB PORTO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA – EPP, sendo continuidade de outro procedimento fiscal.
Como resultado do outro procedimento apuratório, houve caracterização de que
a empresa LIU JIA YI era a real adquirente das mercadorias importadas, tendo sido
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
3
responsável pelo financiamento daquelas operações, mas restou oculta nas
Declarações de Importação registradas pela PB PORTO BRASIL.
A autoridade fiscal expediu Termo de Início de Fiscalização (fls.58/59) ao
interessado (LIU JIA YI), recebido em 24/06/2015, demandando a apresentação de
alguns documentos.
Uma vez que a resposta apresentada (fls.70 a 108) não foi satisfatória, expediu-se
nova Intimação (fls.109/110), recebida em 25/07/2015, em face da qual a
“fiscalização não recebeu qualquer resposta à referida intimação, nem tampouco
qualquer pedido de dilação de prazo” (fls.16, último parágrafo). Conta-nos a
fiscalização aduaneira:
“Assim, tendo em vista a impossibilidade de comunicação com a empresa
fiscalizada e na busca da verdade material dos fatos, esta fiscalização buscou
provas obtidas no âmbito da fiscalização efetuada em desfavor da importadora
ostensiva PORTO BRASIL e levadas a termo nos autos do referido PAF no
10111.721548/2013-16. (...)
Até a lavratura do presente Auto de Infração, não houve qualquer outra
manifestação da empresa acerca das informações solicitadas nem tampouco
qualquer outra solicitação por parte desta fiscalização.”
À fls.17 a 40, temos o item “4” do relato da fiscalização, que se remete ao
ocorrido durante o feito apuratório incidente sobre o importador ostensivo.
Segundo levantamento feito pela unidade preparadora (fls.347), somente a
empresa ao qual se imputou a qualidade de real adquirente é que, de fato,
apresentou impugnação tempestiva. Quanto ao sócio FÁBIO MARTINS DA SILVA,
qualificado como responsável solidário, houve manifestação de que sua
impugnação foi intempestiva.
A impugnação da empresa LIU JIA YI - EPP (fls.284 a 302) foi recebida em
15/04/2016, onde se alega, em resumo:
a) que não atua diretamente no comércio exterior por falta de expertise,
preferindo adquirir as mercadorias estrangeiras por meio de importadores
experientes;
b) que a primeira intimação expedida ao contribuinte demandou a apresentação de
uma lista muito extensa de documentos, em prazo muito exíguo: 10 dias. Isso,
segundo alegou, teria cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa;
c) que a autuação focou suas apurações na condição financeira de terceira pessoa,
que não a própria autuada;
d) que houve presunção de ter havido interposição fraudulenta da sociedade
empresarial BRASALES (fls.291, primeiro parágrafo, que se iniciou na fls anterior);
e) que a fiscalização fundou-se no fato de ter havido, apenas, a “venda da
integralidade de um lote importado” (fls.291, segundo parágrafo)(à fls. 297,
primeiro parágrafo, o impugnante repete, com outras palavras esse mesmo
conteúdo);
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
4
f) que não houve prova de que a impugnante transferiu valores anteriormente às
importações para a empresa PORTO BRASIL;
g) que a fiscalização errou ao presumir que o “importador somente procura
clientes para os produtos importados quando as mercadorias importadas vão para
dentro do seu estoque fisicamente”. Ademais, segundo a impugnante: “Desde o
momento da aquisição no exterior as empresas importadoras prospectam no
mercado nacional toda sorte de comprador para seus produtos”;
h) que não há disposição normativa que proíba a venda das mercadorias
importadas de forma integral, acobertada por uma única nota fiscal de saída;
i) que a fiscalização não conseguiu materializar as presunções de que houve
interposição fraudulenta nas operações de importação constantes do auto de
infração, “não conseguindo qualquer meio de prova hábil que ligasse a impugnante
à empresa PORTO BRASIL, com exceção da aquisição de suas mercadorias”;
j) que a “impugnante contrapôs os fatos alegados pela Fiscalização, apresentando
toda a documentação requisitada, restando comprovado, cabalmente, a existência
de uma realidade diversa da apresentada no Relatório de Fiscalização”;
k) que a baixa margem de lucro, nas vendas das mercadorias importadas, se
justificava devido ao fato de que as mercadorias não gozavam de uma “revenda”
tão atraente no mercado brasileiro, fazendo com que a importadora concedesse
substancial desconto no preço de venda;
l) que na interposição fraudulenta, operada por meio de fraude ou de simulação,
deve ser comprovado o dolo;
Nos pedidos formulados, demandou anulação do auto de infração, indicando
número diverso daquele que consta à fls.57, ao argumento de que havia carência
de comprovação de conduta ilícita, bem como que as intimações e publicações
fossem dirigidas ao endereço de seu representante.
Conforme Despacho de fls. 426, os autuados foram intimados nas seguintes datas:

Portanto, somente a empresa Liu Jia Yi – EPP apresentou recurso voluntário contra
decisão de 1a instância, o que fez com os mesmos argumentos das impugnações, pedindo pela
reforma do acórdão recorrido e improcedência do auto de infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da natureza da infração objeto deste litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
constituição de multa substitutiva ao perdimento, decorrente ocultação de sujeitos no comércio
exterior, com fundamento legal no artigo 23, V e §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com
redação dada pelo art.59, da Lei no 10.637/2002, c/c art. 81 – III, da Lei no 10.833/2003.
Conclui a fiscalização que a empresa LIU JIA YI era a real adquirente das
mercadorias importadas, tendo sido responsável pelo financiamento daquelas operações, mas
restou oculta nas Declarações de Importação registradas pela PB PORTO BRASIL INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP.
Assim dispõe a legislação utilizada como fundamento para o lançamento de ofício:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
6
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
7
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
8
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira da multa aplicada no
lançamento de ofício objeto do presente litígio.
3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:

Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
9
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

No presente processo, os Despachos de fls. 426 e 427, que encaminhou o recurso
para este Tribunal Administrativo, foram proferidos nos dias 22/06/2017 e 23/06/2017.

Após, em 29/06/2017 foi proferido o Despacho de fls. 428 nos seguintes termos:

Por sua vez, somente em 26/01/2023 foi proferido o Despacho de
Encaminhamento de fls. 433, conforme abaixo:

Em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF, consta que o
processo permaneceu paralisado no período de 20/02/2018 a 29/10/2021. Vejamos:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
10

Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de infração
objeto deste litígio e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima
demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma
delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
11
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos lançamentos de ofício objeto
do presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
12
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
13
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase oito anos (desde o dia 28/06/2017), o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da
Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real adquirente) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
14
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.144 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721663/2015-52
15
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 448
DF CARF MF
Original